Tribunal: TJDFT
Processo: 0707133-68.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707133-68.2023.8.07.0004 RECORRENTE: BRENO ADABRIAN GUEDES SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19, §1o, DA LCP. PORTE DE ARMA BRANCA. REVISTA PESSOAL LÍCITA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE ABORDAGEM POLICIAL REJEITADA. DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO E DO POTENCIAL LESIVO DO OBJETO. CONDUTA TÍPICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 19, da Lei de Contravenções penais, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime semiaberto. 2. Em suas razões (ID 58750008), sustenta preliminar de nulidade da sentença, sob alegação de ilegalidade da abordagem policial (fishing expedition) e a consequente nulidade de todas as provas processuais dela decorrentes, em razão da teoria do fruto da árvore envenenada. No mérito, assevera que a norma penal consubstanciada no art. 19 da LCP é norma penal em branco, pois ainda carece de regulamentação, e fere o princípio da legalidade, além de não ter sido recepcionada pela Constituição Federal, razão pela qual a conduta é atípica. Ressalta que o RE no. 901.623 possui repercussão geral e está pendente de apreciação no STF e discute idêntica controvérsia. Por fim, requer sua absolvição. 3. Recurso próprio e tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). Contrarrazões apresentadas, nas quais o Ministério Público oficiou pelo desprovimento do apelo (IDs 59623013 e 60006833). 4. Consta da denúncia (ID 58749966) que: "No dia 05 de junho de 2023, por volta de 18h53, em via pública, na Quadra 022, Praça do Amarelinho sentido Atacadão DIA A DIA, Setor Leste, Gama/DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, trouxe consigo arma branca (canivete) fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado foi abordado por policiais militares, acionados para atender um chamado de ocorrência de vias de fato. Ao procederem a abordagem do denunciado, verificaram que ele portava um canivete. Questionado, o denunciado afirmou que portava o referido canivete para "se defender de possíveis inimigos, pois estava sofrendo ameaças de uma gangue rival". 5. Preliminar de ilegalidade da abordagem policial. Nos termos do artigo 144, inciso V, §5° da Constituição Federal, compete à polícia militar, no exercício de sua função institucional, proceder ao policiamento ostensivo, a fim de preservar a ordem pública, uma vez que a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Nesse contexto, a disciplina que rege a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (STJ - AgRg no HC: no 729576 PR 2022/0073780-6, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 21/6/2022, Data de Publicação: 27/6/2022). No caso concreto, os policiais estavam fazendo patrulhamento na cidade do Gama e se dirigiram ao endereço descrito na denúncia após informação de um transeunte de que pessoas se encontravam em vias de fato, ocasião em que a abordagem ao réu, ante fundada suspeita decorrente de sua conduta de nervosismo ao avistar a viatura: "mexeu demais, gesticulou demais, tirou o olho da viatura", conforme relatado pelo policial militar F. G. M. . Assim, fica afastada a tese de ocorrência de fishing expedition - pescaria probatória -, medida que se traduz em investigação ilícita e meramente especulativa, de caráter exploratório, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, uma vez resta evidente que houve o estrito cumprimento do dever legal, com atuação policial legítima e dentro dos padrões adequados à situação real. Merecem destaque as palavras do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do AgRg no RHC 229.514/PE, datado de 22 a 29/09/2023: "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública". O referido entendimento foi corroborado recentemente no c. STJ (AgRg no HC 900035/ RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; 5a Turma; Data do Julgamento:09/04/2024; Data da Publicação:16/04/2024). Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1797219, 07118807720228070010, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 16/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar rejeitada. 6. Atipicidade - ausência de regulamentação. O entendimento jurisprudencial dominante é o de que a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico pátrio, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), prescindindo de regulamentação estatal para sua configuração (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668). Não obstante, não há manifestação da Suprema Corte, até o momento, sobre o mérito da questão. O elemento normativo do tipo contido na expressão "sem licença da autoridade" (artigo 19 da LCP) referia-se tão somente às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com a edição da Lei 9.437/97 e, posteriormente, da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulamentados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade [...]" (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021). Por oportuno, vale mencionar que o reconhecimento da repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no. 901.623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes nem a eficácia da norma em causa. Assim, o fato ainda é típico. 7. Ainda quanto à tipicidade do delito de porte de arma branca, o posicionamento é o de que o art. 19 da LCP prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal com relação às condições exigidas para o uso de arma branca, devendo ser analisado o contexto fático e o potencial lesivo do objeto. Ainda que se trate de tema sob afetação pelo Supremo Tribunal Federal, é inegável a potencialidade lesiva de instrumento apreendido com o apelante (canivete), conforme fotografia de ID 59622960, pág. 5. Saliente-se que esta Turma Recursal já reconheceu a potencialidade lesiva do objeto em questão (Acórdão 1844992, 07059090820228070012, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no PJe: 22/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Ressalte-se, o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte do objeto com potencialidade lesiva, não havendo que se falar em não recepção pela Constituição Federal pelos mesmos fundamentos que foi aplicada ao artigo 25 da LCP (mutatis mutandis). 9. Demais disso, o réu possui antecedentes criminais e é reincidente (ID 59623004), motivo pelo qual se deve reprimir a sua conduta no caso concreto, a fim de evitar a ocorrência de uma infração mais grave (lesão corporal, homicídio, etc), porquanto ele declarou, em sua abordagem, que "estava com o canivete porque queria se defender de possíveis inimigos, pois está sofrendo ameaças de uma gangue rival", ou seja, para finalidade imprópria, colocando em risco a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941. 10. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Sem custas nem honorários. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1894213, 07071336820238070004, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no PJe: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). O recorrente alega ofensa ao art. 5o, inciso XXXIX, da CF/88. No entanto, a Corte Suprema, apreciando o tema 857 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Logo, forçoso concluir que a ementa referente ao acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal está em sintonia com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral e, por conseguinte, a negativa de seguimento do apelo extremo é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal